Tribunal: TJSP
Processo: 1014582-15.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Obrigação de fazer c/c danos morais. Sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, com a condenação da ré em danos morais. Insurgência da parte ré. Atraso na entrega do imóvel configurado. Vencimento do prazo de tolerância de 180 dias. Súmula n. 164 do TJSP. Inocorrência de caso fortuito ou de força maior. Percalços administrativos que não constituem caso fortuito

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Obrigação de fazer c/c danos morais. Sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, com a condenação da ré em danos morais. Insurgência da parte ré. Atraso na entrega do imóvel configurado. Vencimento do prazo de tolerância de 180 dias. Súmula n. 164 do TJSP. Inocorrência de caso fortuito ou de força maior. Percalços administrativos que não constituem caso fortuito porquanto previsíveis. Incidência da Súmula n. 161 deste Eg. Tribunal. Habite-se que não pode ser considerado como a data final de entrega do imóvel, conforme Súmula 160 deste TJSP. Danos morais. Redução do quantum. Cabimento. Valor que deve refletir a reprovabilidade da conduta do ofensor sem servir de estímulo ao enriquecimento sem causa dos ofendidos. R$ 10.000,00 para cada autor que se mostra exacerbado. Possibilidade de sua redução para R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014582-15.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante 3Z
GAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (NOVA DENOM. DE
ACS GAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.), são apelados
ANDRÉ LUIZ TEODORO DOS REIS e VERÔNICA LEARDINI DOS REIS.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), ALVARO PASSOS E
ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 34.000.
Apelação Cível no 1014582-15.2015.8.26.0114.
Apelante/Ré: ACS Gama Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Apelados/Autores: André Luiz Teodoro dos Reis e outra.
Origem: 6a Vara Cível do Foro de Campinas.
Juiz Dr. André Pereira de Souza.
APELAÇÃO CÍVEL. Obrigação de fazer c/c danos morais.
Sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, com a
condenação da ré em danos morais. Insurgência da parte ré.
Atraso na entrega do imóvel configurado. Vencimento do
prazo de tolerância de 180 dias. Súmula n. 164 do TJSP.
Inocorrência de caso fortuito ou de força maior. Percalços
administrativos que não constituem caso fortuito porquanto
previsíveis. Incidência da Súmula n. 161 deste Eg.
Tribunal. Habite-se que não pode ser considerado como a
data final de entrega do imóvel, conforme Súmula 160
deste TJSP. Danos morais. Redução do quantum.
Cabimento. Valor que deve refletir a reprovabilidade da
conduta do ofensor sem servir de estímulo ao
enriquecimento sem causa dos ofendidos. R$ 10.000,00
para cada autor que se mostra exacerbado. Possibilidade de
sua redução para R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada
autor. Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 288/294 que, nos autos da obrigação de fazer
cumulada com pedido de reparação por danos morais, assim dispôs:
“Ante o exposto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, e extinto o feito, com base no artigo 487, I, do
CPC, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada
autor, a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pela tabela
prática do E. TJSP, e com juros de mora de 1% ao mês, a partir desta data. Diante da
sucumbência mínima da parte autora, condeno o réu ao pagamento de taxas e despesas
processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da
condenação”.
Embargos de declaração opostos pela parte ré
(fls. 296/297), os quais foram rejeitados (fls. 307).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Insurge-se a ré (fls. 309/317), afirmando, em
síntese, a inexistência de atraso na entrega do empreendimento, haja vista
que o prazo era 30.06.2014, o qual, somado à tolerância, encerrava-se em
dezembro de 2014, tendo o “habite-se” sido expedido em dezembro
daquele ano. Entende pelo descabimento da condenação em danos
morais. Alega que a cláusula de tolerância de 180 dias é válida, nos termos
da Súmula 164 deste Eg. Tribunal. Aduz que o mero inadimplemento
contratual não dá ensejo a indenização por danos morais.
Subsidiariamente, pretende, ao menos, a redução do valor, a fim de evitar o
locupletamento ilícito da parte apelada.
Pleiteia o provimento do recurso para reforma da
r. sentença, afastando a condenação em danos morais ou, ao menos,
diminuindo o quantum arbitrado.
Recurso tempestivo, devidamente preparado (fls.
318/319) e respondido (fls. 322/332).
É o relatório.
De início, não se olvida que o contrato firmado
entre as partes se subordina às disposições protetivas do Código de
Defesa do Consumidor, uma vez que presentes a figura do fornecedor ou
prestador de serviços na cadeia produtiva ora apelante -, bem assim do
destinatário final, que é o adquirente da unidade imobiliária
apelados
(artigos 2o e 3o), sendo, de rigor, a interpretação de modo mais favorável ao
consumidor, nos termos do que estabelece o seu art. 47.
Ainda, esta Colenda Câmara entende pela
aplicação das disposições da recente Lei n. 13.786/2018 - comumente
denominada de Lei do Distrato - apenas aos instrumentos celebrados após
a sua vigência, de forma que se afasta, pois, a sua apreciação neste caso,
tendo em vista que o contrato é datado de 01.10.2011 (fls. 36). Tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
posicionamento é adotado por este Egrégio Tribunal (cf. Apelação n.
1012300-33.2017.8.26.0114;
1020951-54.2017.8.26.0114;
1006133-29.2015.8.26.0127).
Pois bem.
É
incontroverso
que
as
partes
firmaram
instrumento de compromisso de venda e compra de unidade autônoma (fls.
20/37 e 38/41), na data de 01.10.2011, prevendo, em sua cláusula 9.1, que
o prazo estimado para entrega da obra era 30.11.2013 (fls. 26), bem como
o limite de tolerância de 180 dias para entrega das chaves.
Nítido, porém, o atraso na entrega da obra por
culpa da parte ré, ainda que se considere a cláusula de tolerância de 180
dias, a qual, frisa-se, é plenamente válida, nos termos, inclusive, da Súmula
n. 164 deste Eg. Tribunal de Justiça. Entretanto, a entrega das chaves se
deu apenas em 30.03.2015, conforme recibo de entrega e imissão na
posse (fls. 128).
É certo, ainda, que a ré se limitou a afirmar que
“em que pese a ocorrência de problemas com mão de obra, além da sabia
falta do setor, houve a paralisação das obras pelo Sindicato da Construtora
contratada para realizar o empreendimento o mesmo foi entregue na data
aprazada eis que o habite-se foi expedido em dezembro de 2014” (fls. 312).
Entretanto, conforme Súmula 161 deste E.
Tribunal, “não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a
ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do
mercado, embargo do empreendimento ou, ainda, entraves administrativos”.
Ainda, quanto ao termo final de entrega do
imóvel, ao contrário do afirmado pela recorrente, tem-se que correta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
solução adotada na r. sentença, qual seja, a data da efetiva entrega das
chaves. Neste sentido, o teor da Súmula 160 deste E. Tribunal: “A
expedição do habite-se, quando não coincidir com a imediata
disponibilização física do imóvel ao promitente comprador, não afasta a
mora contratual atribuída à vendedora”.
Portanto,
configurado
o
atraso,
tal
qual
demonstrado na sentença recorrida.
No tocante à indenização do dano moral, tem-se
que - tal qual destacado pela ora apelante - o simples inadimplemento
contratual, por si só, não acarretaria uma ofensa passível de indenização.
O Colendo STJ vem evoluindo para permitir que
se observem os fatos e as suas circunstâncias, afastando-se o caráter
absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis (REsp
n.
1.641.037/SP
2016/0253093-5,
Rel.
Min.
Nancy
Andrighi,
DJ
19.12.2016).
Assim, para haver a reparação pecuniária por
danos morais, devem estar preenchidos três pressupostos gerais de
responsabilidade civil, quais sejam, a ação, o dano e o nexo de causalidade
entre eles. Apenas nessa hipótese, surge a obrigação de indenizar.
Contudo, a situação enfrentada no caso sub
judice desvia-se do simples inadimplemento contratual, conforme se vê da
narrativa dos fatos, tendo em vista que o empreendimento fora entregue
passados mais de quatro anos da assinatura do contrato, frise-se, por culpa
da ré, revelando o descaso da parte vendedora em cumprir com suas
obrigações contratuais.
Ainda, no caso, a indenização por danos morais
se justifica diante da conduta da apelante em obrigar os apelados a
assinarem um novo contrato, com dilação do prazo para a entrega da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
unidade 30.06.2014 (fls. 75/98) -, o qual, ainda assim, não fora cumprido
a contento.
Neste ponto, como bem observou o Juízo da
origem, “os requeridos, na tentativa de se eximir da culpa, ao notarem que
o imóvel não seria entregue no prazo previsto no 'primeiro' contrato, fizeram
que os requerentes assinassem um segundo contrato, ludibriando-os sobre
o que de fato havia sido alterado naquele, tendo em vista, que o principal
motivo, deste 'novo' contrato era a prorrogação do prazo de entrega” (fls.
291).
Assim, não se duvida da ocorrência de danos
morais neste caso.
Melhor sorte, entretanto, assiste ao recurso
quanto à pretensão de redução da indenização fixada.
É cediço na doutrina e na jurisprudência que o
valor arbitrado a título de danos morais deve refletir a reprovabilidade da
conduta do ofensor sem, contudo, servir de estímulo ao enriquecimento
sem causa dos ofendidos.
Em suma, a indenização por dano moral abrange
o aspecto ressarcitório e educativo, não devendo ser tão branda a ponto de
se tornar inócua, nem tão pesada que se transforme em móvel de captação
de lucro (Caio Mário da Silva Pereira, Responsabilidade Civil, Companhia
Editora Forense, p. 318). E para que ela se dê de maneira justa, devem-se
levar em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade na apuração
do “quantum”, atendidas as condições do ofensor, dos ofendidos, do bem
jurídico lesado, bem como a extensão e a gravidade do dano constatado.
No
caso,
pese
embora
as
frustrações
vivenciadas pelos autores, afigura-se, ao que tudo indica dos autos de
origem, descomunal o arbitramento de indenização por dano moral no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
importe de R$ 10.000,00 para cada, quantia que, à época da prolação da
sentença, ultrapassava o montante total de 20 salários mínimos. Resta,
pois, mais razoável ao caso, a sua fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para cada autor.
Mantida, no mais, a r. sentença.
Por
fim,
considera-se
prequestionada
toda
matéria constitucional e infraconstitucional suscitada pelas partes, com a
finalidade de acesso às Superiores Instâncias, por meio das vias
extraordinária
e
especial,
observando
que,
tratando-se
de
prequestionamento, torna-se desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida,
como o fora no teor deste acórdão.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso nos moldes da fundamentação, apenas para redução do quantum
indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator